Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre as preliminares de inovação recursal e juntada extemporânea de documentos, suscitadas pelo apelado nas contrarrazões de ID. 16868217 – Págs. 1/8). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15